Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DE QUE O MONTANTE TOTAL APLICADO É INFERIOR OU IGUAL A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPUGNANTE. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA JUDICIALMENTE DEPOSITADA EM FAVOR DO CREDOR. TEMA 677 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais. No entanto, cabe ao executado o ônus de demonstrar a origem impenhorável das quantias bloqueadas.
2. Não há que se falar em impenhorabilidade se não for comprovada a origem salarial dos valores bloqueados.
3. Evidenciado que o bloqueio de numerário encontrado em conta corrente decorre de aplicação financeira de titularidade da parte devedora, bem assim, fundamentando-se a impugnação à penhora em afirmado óbice de constrição sobre valores inferiores ou iguais a quarenta (40) salários-mínimos, incumbe ao devedor comprovar que o montante aplicado não suplanta o limite previsto no art. 833, inciso X, do CPC. Ausente a referida prova, há que ser mantida hígida a constrição judicial.
4. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia em sua esfera de disponibilidade (Tema 677/STJ).
5. Agravo de instrumento não provido.